Tribunal: TJMT
Processo: 1024237-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024237-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.232.234/0001-71 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte/impetrante, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do
“Mandado de Segurança”
(Proc. n.o 1024237-63.2021.8.11.0002), concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
BIO OESTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI EPP
contra ato dito coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INFORMÁTICA DE TRÂNSITO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO e GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA,
no qual pleiteia a concessão da segurança para que seja restabelecida a inscrição estadual e emissão de nota fiscal do Impetrante em definitivo.

Sustenta o Impetrante que é empresa em regular atividade do ramo de fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, e que foi surpreendida em 26/07/2021 com a suspensão de sua inscrição estadual e emissão de nota fiscal eletrônica NF-e.

Argumenta que tal suspensão se deu sob a alegação de não teria atendido a notificação fiscal no 311656/1760/68/2021, que o teria notificado para regularização cadastral no prazo de três dias.

Afirma que antes mesmo de findar-se o prazo para regularização e justificativa, o Impetrado já havia feito a suspensão de sua inscrição estadual e emissão de nota fiscal por meio de uma ação fiscal, gerado via E-Process no 5936009/2021.

Alega que a comunicação se deu no mesmo dia da suspensão e paralisação da empresa (26/07/2021), e que busca apenas exercer sua atividade econômica.

Com a inicial juntou documentos.

Processo inicialmente distribuído em Várzea Grande, havendo declínio de competência para uma das varas da fazenda pública de Cuiabá (ID 61874381).

A liminar foi concedida ao ID 62038324.

O Estado de Mato Grosso prestou informações ao ID 63544131 e juntou documentos.

O Ministério Público se manifestou ao ID. 67285786, opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante de ausência de interesse público.

Contra a decisão que deferiu a liminar foi interposto o Agravo de Instrumento no 1017115-05.2021.8.11.0000, cuja decisão foi pelo indeferimento da antecipação de tutela recursal pretendida (ID 68562925).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso em tela, tenho que o direito invocado comporta a segurança pretendida.

Isso porque o art. 17-H, da Lei Estadual n. 7.098/98, prevê a suspensão automática da inscrição estadual do contribuinte no caso de prática de suposta infração fiscal de sua parte.

Eu digo “suposta infração fiscal” porque, nesse caso, não se oportuniza à parte o contraditório, cerceando-se, assim, o seu direito à ampla defesa.

É necessário pontuar, nesse caso, que o ato administrativo é vinculado ao dispositivo supracitado, não havendo outra possibilidade ao agente fiscal que não a suspensão ali determinada, situação que, no meu sentir, enseja a concessão da liminar até prova em contrário por parte da autoridade coatora quanto ao respeito ao contraditório e ampla defesa.

Além disso, a documentação apresentada pela impetrante traz elementos relevantes no sentido de que a suspensão da sua inscrição estadual ocorreu na mesma data do envio da notificação.

Nesse esteio, cabe citar o Cadastro de Contribuintes anexado no ID 61752701, onde consta a suspensão da impetrante por “irregularidades cadastrais” e por “irregularidade fiscal” em 26/7/2021.

No mesmo sentido é o
print
da tela da “Caixa Postal Contribuinte” (ID 61752704) onde consta o envio de correspondência à impetrante em 26/7/2021, acompanhada da respectiva comunicação (ID 61752704), firmada na mesma data do envio e da suspensão da inscrição estadual da parte.

E o entendimento da Corte Estadual é pela ilegalidade de tal medida, quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E REGULAR NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA. Não pode o poder público suspender a inscrição estadual da empresa, por suposta divergência em documentação, sem que ofereça ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, constituindo violação a direito líquido e certo.
(N.U 1006436-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DEBITOS FISCAIS – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO – INOBSERVANCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
. (N.U 0022827-79.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

A suspensão da Inscrição Estadual impede a empresa de emitir notas fiscais e realizar os atos necessários à atividade mercantil desempenhada, inviabilizando o funcionamento da empresa sem que tenha lhe sido oportunizado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para confirmar a liminar deferida e determinar à autoridade coatora que reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense, permitindo, ainda, a emissão de nota fiscal eletrônica – NF-e.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. (...)” (destaques no original)

Em suas razões recursais (ID. 127401685), o apelante insiste que a suspensão da inscrição estadual da parte impetrante respeitou o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, acrescenta, ainda, que
“(...) a atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos”
, razão, pela qual, requer a reforma da sentença para denegar a segurança.

Sem contrarrazões (ID. 133531767).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo e pela
confirmação da sentença,
em reexame necessário (ID. 140477185).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança
,
concedeu a ordem para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante, bem como a permissão de emissão de nota fiscal eletrônica.

Conforme estabelece o artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09, o Mandado de Segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da Remessa Necessária em conjunto com o Recurso de Apelação.

Dessume-se dos autos que
BIO OESTE COMERCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI EPP
impetrou o presente
mandamus
contra suposto ato ilegal praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE INFORMÁTICA DE TRÂNSITO GERÊNCIA DE MONITORAMENTO E SUPORTE À FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
e pelo
GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA
, consistente na suspensão de sua inscrição estadual e da emissão de nota fiscal eletrônica.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta, em síntese, que
“(...) a manutenção da penalidade imposta ilegalmente à Impetrante é medida absolutamente ilegal e descabida, especialmente pelo fato de que a aplicação da pena imposta se deu antecipadamente a qualquer constatação de irregularidade, como também antes do devido processo legal, violando as garantias constitucionais da Demandante, no que concerne a ampla defesa e o contraditório”
(
sic
– ID. 127401651 - Pág. 29).

A liminar foi concedida para
“(...) determinar que a autoridade impetrada reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense, permitindo, ainda, a emissão de nota fiscal eletrônica – NF-e.”
, como se vê na decisão de ID. 127401666.

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida para
“(...) determinar à autoridade coatora que reative imediatamente a inscrição estadual da Impetrante, reestabelecendo suas operações no território mato-grossense, permitindo, ainda, a emissão de nota fiscal eletrônica – NF-e”
(ID. 127401680).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o cerne da controvérsia consiste na legalidade da suspensão da inscrição estadual da parte impetrante.

Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, pode-se concluir que a Secretaria de Estado de Fazenda encaminhou a NOTIFICAÇÃO FISCAL SUFIS No. 311656/1760/68/2021 para que o contribuinte regularizasse a sua situação cadastral, no prazo de 03 (três) dias contados da ciência do ato, sob pena de suspensão da inscrição estadual a partir do vencimento do prazo supracitado (cf. ID. 127401654).

No entanto, ainda, no dia 26.07.2021, conforme consta no “Cadastro de Contribuintes” (ID. 127401655) e no
print
da tela da “Caixa Postal Contribuinte” (ID. 127401656), violando o contraditório e a ampla defesa, a administração pública suspendeu a inscrição estadual da parte impetrante “por irregularidades cadastrais” e “por irregularidade fiscal”.

Dessa forma, sem adentrar ao mérito do ato administrativo, verifica-se que a suspensão deixou de observar o prazo previsto na referida notificação e, portanto, afigura-se como ato ilegal.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (art. 17-H,
caput,
da Lei n.o 7.098/98), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, esta Corte de Justiça tem julgado, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5.o, LV, da CF). Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.

N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)(grifo nosso)

Desse modo, sem a necessidade de maiores digressões, revela-se ilegal e abusiva a ser amparado pela via mandamental a suspensão da inscrição estadual da parte impetrante, porquanto não foram respeitados os ditames constitucionais.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, observado que o caso em julgamento se cuida de hipótese em que o contribuinte teria, a princípio, cumprido, ainda que a destempo, a obrigação acessória, pelo que não se justificaria a manutenção da suspensão da inscrição estadual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023